Tribunal: TJDFT
Processo: 0721353-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROCESSO COMPLEXO COM MAIS DE UM RÉU. REMARCAÇÃO DE JÚRI PARA GARANTIR A REPREENTAÇÃO PROCESSUAL DE UM DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, sendo que o feito está tendo andamento normal e o réu foi pronunciado, o que dá ensejo à aplicação do Enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", não havendo que se cogitar de desídia do Juízo ou excesso de prazo injustificado.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.